Tribunal: TJDFT
Processo: 0739666-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739666-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINA CLAUDIA DOS SANTOS AGRAVADO: ELMA NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, JOAO ARTHUR BARROS NEIVA NOGUEIRA DE REZENDE, MARLENE BAETA DE REZENDE BLUMEI, JOAO LUIZ BAETA DE REZENDE, LUCIANA REZENDE BAGBY, CARLOS FREDERICO FREITAS DE REZENDE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Avelina Cláudia dos Santos Rezende em face da r. decisão (ID 69957947, na origem) que, nos autos da Ação de Inventário, afirmou a caducidade dos bens apresentados pelo falecido na cédula testamentária e indeferiu a consideração de adiantamento de partilha. A Agravante sustenta, em suma, que os bens da empresa Santa Clara ainda existem e que, por isso, devem ser abrangidos no inventário. Alega, assim, que foi preterida na herança, uma vez que o de cujus teria distribuído, em vida, a integralidade desses bens aos demais herdeiros. Assevera que o fato constitui adiantamento da legítima, pelo que requer a reforma da r. decisão agravada. A Recorrente apresenta, ainda, pedido genérico de concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer seja declarada a existência de doação inoficiosa, bem como a não caducidade do testamento, para que se possa avaliar e partilhar o quinhão da Agravante. Como houve pedido de concessão de gratuidade de justiça, determinei a intimação da Interessada para que juntasse aos autos comprovante de renda, declaração de isenção de Imposto de Renda, demonstrativos de despesas ordinárias e extratos bancários, devidamente identificados, relativos a todas as contas que movimenta (ID 19532923). A Recorrente manifestou-se no prazo indicado (ID 19645795), oportunidade em que colacionou aos autos os documentos que considerou suficientes para atender à diligência judicial (IDs 19645796 a 19646819). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Compulsando os autos de origem, observo que a Agravante requereu o benefício em primeira instância. Porém, o pedido foi indeferido pelo d. Juízo sob o fundamento de que “nos autos do inventário não há condenação de honorários e as custas processuais são devidas pelo espólio”. O d. Magistrado asseverou que “a análise de gratuidade de justiça no bojo do inventário só se justifica em relação ao espólio e não em relação aos herdeiros” (ID 51258369, na origem). De fato, tal é o entendimento deste eg. TJDFT: “A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. Restando-se claro que o acervo patrimonial do espólio, tal como informado no plano de partilha, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita aos herdeiros”. (Acórdão 1248841, 07016227720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Sob esse prisma, o d. Juízo a quo indeferiu, em 4/12/2019, a gratuidade de justiça requerida por Avelina Cláudia dos Santos Rezende naquele momento. Em desfavor dessa decisão, não foi interposto recurso pela parte prejudicada. Ainda assim, mais de 9 (nove) meses depois, a Agravante Avelina Rezende apresenta, no bojo do presente Agravo de Instrumento, novo pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Ocorre que não houve a demonstração de qualquer fato novo a possibilitar a conclusão de que, agora, a Recorrente passou a fazer jus ao benefício. Ao contrário. A argumentação exposta na manifestação indica que recentemente ocorreu o falecimento da genitora dela, a qual enfrentava enfermidades que demandavam o auxílio de cuidadora profissional recorrente (ID 19645795). Infere-se, assim, que as despesas que a Agravante tinha com a mãe, que era dependente daquela, não mais subsistem. Verifico, ainda, que a Declaração do Imposto de Renda colacionada a este feito indica que a Agravante está empregada e possui imóvel e veículo próprios (ID 19645795). Nesse contexto, não há como atestar a hipossuficiência financeira dela a possibilitar a isenção das despesas processuais. De toda forma, reitero que, por se tratar de Ação de Inventário, os ônus decorrentes da litigância judicial são de responsabilidade do espólio. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, bem como o requerimento genérico de concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que sequer foi apontado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto. Determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste Agravo de Instrumento (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários colacionados pela Recorrente (ID 19646819). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator